Tribunal: TJBA
Processo: 8050420-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050420-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LUZINETE AZEVEDO OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON MOREIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IN
DEFER
IMENTO DE

PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA
NÃO
ALINHADA
NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Mantém-se na íntegra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre pedido de produção de provas, pois esta não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, que estabelece as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

2. Rejeita-se a pretensão de mitigação ou interpretação extensiva da norma, carecendo a mesma de amparo legal.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8050420-81.2025.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
LUZINETE AZEVEDO OLIVEIRA MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)